Tribunal: TJDFT
Processo: 0709276-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709276-73.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: B. D. M. G. REPRESENTANTE LEGAL: DIGES FELTRIN GUIZELINI DESPACHO Considerando o julgamento do recurso de apelação, resta esgotada a prestação jurisdicional desta Relatora, de modo que eventual questão quanto a descumprimento de liminar deverá ser buscado nas vias ordinárias cabíveis. E diante da interposição de recurso especial nos autos, adote a Secretaria as providências necessárias quanto ao encaminhamento do processo ao órgão competente para apreciação do referido recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora